Tribunal: STF
Processo: AR 2818
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de destaque apresentado por Aldo Predreshi, requerendo que o agravo interno não seja julgado em ambiente virtual, com fundamento no inciso II do art. 4º da Resolução nº. 642 do STF.
    O agravante alega que a matéria discutida na decisão rescindenda (MS 34.199) também teria sido julgada em ambiente virtual, não sendo possível “admitir, mais uma vez, que matéria de repercussão geral, que merece ser debatida em mesa pelos nobres julgadores, seja julgada virtualmente”.
      É o breve relatório.
    A Resolução 642, de 14 de junho de 2019, com as alterações procedidas pela Resolução 669, de 19 de março de 2020, assim disciplina o tema:
    “Art. 1º. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.
    § 1º. Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
    I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
    II - medidas cautelares em ações de controle concentrado;
    III - referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;
    IV - demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF
    (…)
    Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
    I - por qualquer ministro;
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. (grifo nosso)
    Vê-se, pois, que “Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator (...), ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico”, tal como adotado no presente caso.
    De fato, é possível às partes requererem, no prazo de 48 horas antes do início da sessão, pedido de destaque. Todavia, tal pleito fica condicionado ao deferimento do relator.
    Isso porque o julgamento no Plenário Virtual não prejudica a análise da matéria, tendo em vista que, tanto o voto do relator, como as demais peças do processo podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla e profunda análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.
    In casu, trata-se de trata-se de ação rescisória, objetivando rescindir o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no MS 34.199, de relatoria do Ministro Celso de Mello, o qual julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito. 
    É importante asseverar, portanto, que não se trata de processo submetido à sistemática da repercussão geral, como disse o autor. A repercussão geral é um requisito de admissibilidade exclusivo do recurso extraordinário, e não da ação rescisória ou do mandado segurança. A propósito, vários recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida estão sendo julgados no Plenário Virtual (Vide: RE-RG 826.996, de minha relatoria)
    Conforme consignado na decisão agravada, esse é o segundo mandado de segurança impetrado pelo ora agravante nesta Corte, discutindo as mesmas questões fáticas e jurídicas, em que a Segunda Turma chegou à mesma conclusão exarada na decisão impugnada, vide:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE INVIABILIDADE, NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA, DE QUALQUER PROCEDIMENTO INCIDENTAL DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PRECEDENTES DOUTRINA CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, EM TORNO DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL DA ÁREA POR INTEGRANTES DA COMUNIDADE TRIBAL INTERESSADA (TERRA INDÍGENA PEQUIZAL DO NARUVÔTU) A TERRA INDÍGENA COMO RES EXTRA COMMERCIUM SENTIDO E ALCANCE DA NORMA TUTELAR INSCRITA NO ART. 231, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS DOMINIAIS PRIVADOS EM FACE DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES MAGISTÉRIO DA DOUTRINA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RMS 29.193 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.11.2014, grifo nosso)
    No mesmo sentido, confira-se o acórdão da decisão rescindenda:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE INVIABILIDADE, NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA, DE QUALQUER PROCEDIMENTO INCIDENTAL DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PRECEDENTES DOUTRINA CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, EM TORNO DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL DA ÁREA POR INTEGRANTES DA COMUNIDADE TRIBAL INTERESSADA (TERRA INDÍGENA PEQUIZAL DO NARUVÔTU) A TERRA INDÍGENA COMO RES EXTRA COMMERCIUM SENTIDO E ALCANCE DA NORMA TUTELAR INSCRITA NO ART. 231, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA INSUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS DOMINIAIS PRIVADOS EM FACE DO TEXTO CONSTITUCIONAL PRECEDENTES MAGISTÉRIO DA DOUTRINA PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. INCOMPORTABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCIDENTAL NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA A ação de mandado de segurança que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. Doutrina. Precedentes. TERRAS INDÍGENAS E TÍTULOS DOMINIAIS PRIVADOS A eventual existência de registro imobiliário em nome de particular, a despeito do que dispunha o art. 859 do Código Civil de 1916 ou do que prescreve o art. 1.245 e §§ do vigente Código Civil, não torna oponível à União Federal esse título de domínio privado, pois a Constituição da República pré-excluiu do comércio jurídico as terras indígenas (res extra commercium), proclamando a nulidade e declarando a extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de tais áreas, considerando ineficazes, ainda, as pactuações negociais que sobre elas incidam, sem possibilidade de quaisquer consequências de ordem jurídica, inclusive aquelas que provocam, por efeito de expressa recusa constitucional, a própria denegação do direito à indenização ou do acesso a ações judiciais contra a União Federal, ressalvadas, unicamente, as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (CF, art. 231, § 6º). Doutrina. Precedentes. Foi a própria Constituição da República que proclamou a invalidade de títulos dominiais existentes sobre áreas qualificadas como terras indígenas (CF, art. 231, § 6º), posto que integram, constitucionalmente, o domínio patrimonial da União Federal (CF, art. 20, XI)”. (MS 34.199 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 6.7.2020) 
    Ademais, mediante simples pesquisa realizada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pautainicio), é possível constatar que seguem, sem definição de data para julgamento, quase 900 (novecentos) processos, alguns aguardando inclusão em pauta pela Presidência desta Corte há mais de sete anos.
    Assim, mostra-se compatível com a atual realidade deste e dos demais Tribunais da Federação a manutenção do presente julgamento no âmbito virtual, eis que visa a propiciar tramitação mais célere aos feitos de sua competência, mormente em época de sérias restrições sociais em decorrência da pandemia da Covid-19 (Sars-CoV-2), motivo pelo qual indefiro o pedido de destaque.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente